Tribunal: TJDFT
Processo: 0747664-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747664-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA DELGADO AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Em detida análise às razões recursais, verifica-se que o agravante não trouxe fundamentação específica quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso e ao pedido final. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora